Tribunal: STF
Processo: ARE 1487090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE REDUZIDA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS A RISCOS E ACIDENTES SOBRE OS TRILHOS NO PÁTIO DE MANOBRA DAS LOCOMOTIVAS. DISCRIMINAÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. SÚMULA Nº 126 DO TST. 2. DISCRIMINAÇÃO NO PROCESSO DE ADMISSÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DETERMINADOS TIPOS DE DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E RAZÕES SUFICIENTES PARA EXCLUSÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA TOTAL E DOS CADEIRANTES PARA O DESEMPENHO DE DETERMINADAS FUNÇÕES. ARESTOS INESPECÍFICOS. SÚMULA Nº 296 DO TST. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 7º, XXXI, E 170, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 93 DA LEI Nº 8.213/91, NA FORMA DO ART. 896, ALÍNEA “C”, DA CLT. 3. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 896, § 7º, DA CLT. 4. DANO MORAL COLETIVO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ARBITRADO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Impõe-se confirmar a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, porquanto o recurso de revista não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade inscrito no art. 896 da CLT. Agravo a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X e XXXIX; e 7º, inciso XXIX; e 170, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente